Tribunal: TJMT
Processo: 1033586-57.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033586-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (EMBARGANTE), EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN - CPF: 304.007.089-49 (EMBARGADO), OSCAR GIARETTA - CPF: 061.730.209-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ODOVINO BRUSTOLIN - CPF: 137.361.329-72 (EMBARGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), JULIANA PALMA ZARELLI - CPF: 080.369.289-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (AGRAVADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN - CPF: 304.007.089-49 (AGRAVANTE), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), OSCAR GIARETTA - CPF: 061.730.209-04 (AGRAVANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ODOVINO BRUSTOLIN - CPF: 137.361.329-72 (AGRAVANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que ao prover Agravo de Instrumento fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da execução, divididos igualmente entre os dois excipientes excluídos da lide executiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não justificar, de modo específico, o percentual de 5% arbitrado para cada embargante a título de honorários sucumbenciais, sem valorar adequadamente a complexidade da atuação do advogado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, ao indicar que a fixação de honorários em 10% globais foi justificada pela necessidade de respeitar o teto legal de 20% em razão da permanência de outro litisconsorte na execução, e que a divisão em 5% para cada parte excluída decorreu da lógica isonômica e proporcional.

5. O julgamento ponderou a atuação do patrono dos embargantes dentro do contexto da execução ainda em curso, não havendo omissão quanto à análise da complexidade da defesa, tampouco ausência de motivação sobre o percentual arbitrado.

6. A insurgência revela pretensão de revisão da valoração dos honorários, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, não se prestando essa via recursal à reforma do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Não se configura omissão quando o acórdão explicita as razões da fixação de honorários em observância ao teto legal e à proporcionalidade entre os litisconsortes. 2. Embargos de declaração não se prestam à reavaliação do mérito nem à majoração da verba honorária com base em inconformismo da parte."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023, 85, §§ 2º e 8º, e 371.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.760.538/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.05.2022; TJMT, AI 1011147-23.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12.07.2023; STF, EDcl no AgInt no AREsp 1.868.440/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pleito de efeitos infringentes, opostos por
OSCAR GIARETTA
e pelo
ESPÓLIO DE ODOVINO BRUSTOLIN
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado (ID 326222355), que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP ALTERNATIVE ASSETS I.

O aresto embargado reformou as decisões de primeiro grau para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os no patamar global de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, a ser dividido em 5% (cinco por cento) para cada um dos excipientes, ora embargantes, cujo acolhimento das exceções de pré-executividade resultou em sua exclusão do polo passivo da demanda executiva.

Em suas razões (ID 334035873), os embargantes sustentam, em suma, a existência de vício de
omissão
no julgado. Aduzem que o acórdão, ao reduzir a verba honorária para 5% (cinco por cento) para cada parte, o fez de forma genérica, sem fundamentar adequadamente a escolha do percentual e, principalmente, sem considerar a complexidade e a extensão do trabalho efetivamente desempenhado por seu patrono. Argumentam que a atuação advocatícia foi essencial para rechaçar a cobrança de dívida prescrita e para combater tentativas de constrição patrimonial indevidas, como o arresto de safras de soja, que só foi revertido após intensa atuação processual.

Defendem que a fixação em 5% (cinco por cento) se revela desproporcional e insuficiente para remunerar condignamente o serviço prestado. Como critério objetivo e equânime, sugerem a fixação dos honorários no percentual de 6,66% (seis vírgula sessenta e seis por cento) sobre o valor da execução para cada excipiente, totalizando 13,33% (treze vírgula trinta e três por cento). Justificam tal cálculo pela divisão do teto legal de 20% (vinte por cento) pelo número total de executados originários (três), o que, segundo alegam, garantiria isonomia e respeito aos limites do art. 85, § 2º, do CPC, mesmo em caso de futura extinção da execução em face do devedor remanescente.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento dos aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios para o patamar de 6,66% (seis vírgula sessenta e seis por cento) para cada embargante.

Devidamente intimado, o embargado apresentou impugnação (ID 336371877), na qual pugna, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. No mérito, sustenta que o acórdão enfrentou de forma expressa, completa e suficiente a controvérsia, fundamentando a redução dos honorários na necessidade de observância ao princípio da proporcionalidade e ao teto legal de 20% (vinte por cento) previsto no art. 85, § 2º, do CPC, considerando o prosseguimento da execução contra um terceiro devedor. Assevera que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e buscam, por via transversa, a rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. Requer, por fim, a rejeição integral dos embargos, com a condenação dos embargantes à multa por litigância protelatória.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
, com pleito de efeitos infringentes, opostos por
OSCAR GIARETTA
e pelo
ESPÓLIO DE ODOVINO BRUSTOLIN
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado (ID 326222355), que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP ALTERNATIVE ASSETS I.

Inicialmente, verifica-se a
tempestividade
dos presentes embargos, opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme dispõe o art. 1.023, caput, do CPC.

O cerne da insurgência repousa na alegação de que o acórdão embargado incorreu em
omissão
ao reduzir a verba honorária sem, supostamente, justificar o percentual de 5% (cinco por cento) adotado para cada excipiente e sem ponderar a real extensão do trabalho advocatício desenvolvido.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração, cujo escopo, delineado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é o de sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material porventura existentes no julgado. Não se prestam, portanto, a funcionar como sucedâneo recursal para veicular o inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável, tampouco para forçar a rediscussão de matéria já exaustivamente analisada e decidida.

A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que recai sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciado pelo órgão julgador, seja por força de requerimento da parte, seja por se tratar de matéria de ordem pública. Conforme o parágrafo único do art. 1.022, considera-se omissa a decisão que incorre nas condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC, dentre as quais se destaca a de
"não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
" (inciso IV).

Contudo, uma análise detida do acórdão embargado e das razões recursais revela, com a devida vênia aos combativos patronos dos embargantes, que não há qualquer vício a ser sanado. A decisão colegiada enfrentou a controvérsia de forma clara, coesa e, sobretudo, devidamente fundamentada, expondo as razões de fato e de direito que conduziram à redução da verba honorária.

A tese central dos embargantes é a de que o acórdão foi omisso por não justificar a fixação do percentual de 5% (cinco por cento) e por desconsiderar o trabalho advocatício. Tal alegação não prospera. A fundamentação do julgado não pode ser lida de forma fragmentada. A escolha do percentual não foi "genérica" ou "arbitrária", mas sim o resultado lógico e direto da aplicação da tese jurídica central adotada pela Câmara:
a necessidade de observância da proporcionalidade e do teto global de sucumbência em casos de exclusão parcial do polo passivo.

O acórdão foi explícito ao consignar que a fixação originária de 10% (dez por cento) para cada excipiente, totalizando 20% (vinte por cento), exauriria o limite máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, antes mesmo do desfecho da execução em relação ao litisconsorte remanescente, EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN. Essa premissa, amparada em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.760.538/RS) e deste próprio Sodalício, constitui o fundamento principal e autônomo da decisão.

A partir dessa premissa, a fixação de um novo patamar tornou-se imperativa. O Colegiado, ao arbitrar o valor global de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, a ser dividido igualitariamente entre os dois vencedores, exerceu seu juízo de ponderação, considerando que tal montante se afigura razoável para remunerar o trabalho dos advogados nas duas exceções de pré-executividade, sem, contudo, comprometer a futura e eventual fixação de honorários em favor do executado que ainda integra a lide. A divisão em 5% (cinco por cento) para cada um é mera consequência matemática e isonômica da fixação do valor global para duas partes representadas pelo mesmo causídico e com idêntica tese de defesa.

Portanto, a justificativa para o percentual fixado não está ausente; ela reside na própria
ratio decidendi
do acórdão: a adequação da verba honorária ao princípio da sucumbência global. O julgado não precisaria, e de fato não precisa, detalhar um cálculo aritmético para cada um dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, quando o fator determinante para a modulação da verba foi a limitação estrutural imposta pelo teto legal em um cenário de litisconsórcio passivo com exclusão parcial.

Replico os julgados deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA PARCIAL EXTINTIVA – RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE DOIS LITICONSORTES – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – TESE DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – POSSÍVEL EXTRAPOLAÇÃO DO TETO DE 20% AO FINAL DA DEMANDA – READEQUAÇÃO – MONTANTE PROPORCIONAL – RESP 1760538/RS DO STJ – ENUNCIADO N° 5 DA I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DECISÃO REFORMADA – HONORÁRIOS MINORADOS – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de sentença parcial que determina a exclusão de litisconsortes, à luz do princípio da isonomia e seguindo lição de julgado do STJ (REsp 1760538/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/05/2022, DJe 26/05/2022) e o teor do Enunciado n° 5 da I Jornada de Direito Processual Civil ('Ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC'), impõe-se a redução proporcional dos honorários arbitrados para 8% do valor da causa. Manter a fixação no quantum de honorários no valor arbitrado na origem poderia resultar no absurdo de os honorários superarem o teto de 20% do art. 85, § 2° CPC, mormente considerando o prosseguindo da demanda contra o litisconsorte restante (outro possível arbitramento entre 10 a 20%)." (TJMT, AI 1011147-23.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12/07/2023, DJE 15/07/2023)

Em análise mais acurada e orientada pelas modulares do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC, tenho que efetivamente o valor se revela excessivo e desproporcional, e tanto isso é fato que fora arbitrado igual montante em favor dos patronos da embargante pela atuação ao longo de toda a execução (id. 170343756). Como bem pontuado pela embargante, há precedente recente do E. Superior Tribunal de Justiça que afasta o quantum mínimo da verba honorária estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, quando se tratar de decisão parcial de mérito ou fundada no art. 485 do CPC (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10346910620248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/12/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/12/2024)

Assim seguiram os fundamentos do Acórdão embargado:

“(...) Importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça recentemente afetou ao rito dos recursos repetitivos a discussão sobre a fixação de honorários advocatícios em casos de acolhimento de exceção de pré-executividade para exclusão de coobrigado (ProAfR no REsp 2.109.815/MG), com a seguinte delimitação da tese controvertida:

"Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, CPC)."

Embora ainda não haja tese firmada sobre o tema específico, é possível extrair da jurisprudência do STJ e deste Tribunal que, em casos de exclusão parcial de litisconsortes, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma proporcional, evitando-se que a soma das verbas honorárias ultrapasse o limite legal de 20% previsto no art. 85, § 2º do CPC.

No caso em análise, considerando que: (i) a execução prossegue em relação a um dos executados (EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN); (ii) ambas as exceções de pré-executividade foram patrocinadas pelo mesmo advogado, com idêntica tese jurídica (prescrição); e (iii) a fixação de honorários em 10% sobre o valor integral da execução para cada um dos excipientes resultaria em honorários totais de 20% do valor da causa, mostra-se razoável e proporcional a redução dos honorários advocatícios para
10% sobre o valor da execução, sendo 5% para cada excipiente.

Tal solução atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa do patrono dos agravados e respeitando o limite legal de 20% previsto no art. 85, § 2º do CPC, considerando a possibilidade de fixação de honorários em favor do executado remanescente ao final da execução.”

No que tange à alegada omissão quanto ao trabalho desempenhado pelo advogado, a argumentação também não se sustenta. O fato de o patrono ter atuado com zelo, combatendo medidas constritivas e defendendo arduamente os interesses de seus constituintes, é inegável e louvável. Contudo, o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) autoriza o julgador a formar sua convicção com base nos elementos que considera pertinentes, não estando obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou fatos secundários trazidos pelas partes, especialmente quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

A análise do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, IV, CPC) foi implicitamente realizada pelo Colegiado ao concluir que o patamar de 10% (dez por cento) globais seria condigno. A decisão não ignorou o trabalho; apenas o ponderou dentro de um contexto mais amplo, que inclui a existência de um terceiro executado e a necessidade de se preservar uma margem para a remuneração de seu eventual sucesso futuro, tudo sob a égide do limite máximo de 20% (vinte por cento).

A pretensão dos embargantes de que o Tribunal se debruçasse especificamente sobre o incidente do "arresto de safras" para, a partir daí, justificar um percentual maior, transborda os limites do recurso de embargos de declaração. Tal análise pormenorizada do grau de complexidade de cada ato processual é própria do juízo de mérito sobre o
quantum
dos honorários, juízo este que já foi exercido e devidamente fundamentado no acórdão. A discordância com a valoração feita pelo Tribunal configura mero inconformismo.

Fica evidente, portanto, que a real intenção dos embargantes não é sanar um vício de omissão, mas sim obter a reforma do julgado para majorar a verba honorária, utilizando os aclaratórios como um indevido instrumento de revisão do mérito. A via eleita é inadequada para tal fim. Se a parte discorda dos fundamentos que levaram à fixação dos honorários no patamar estabelecido, deve valer-se dos recursos próprios destinados às instâncias superiores, e não tentar forçar uma nova apreciação da matéria pela mesma Câmara Julgadora.

A jurisprudência pátria é uníssona em rechaçar o uso dos embargos de declaração para fins de rediscussão da matéria. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça,
"os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo imprópria a sua oposição com o objetivo de adequar a decisão ao entendimento do embargante
" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.868.440/RJ).

Nesse sentido, precedentes desta Corte reafirmam que a insurgência contra o mérito do acórdão deve ser veiculada pelos recursos próprios, não por meio de embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO QUE PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AO MEIO AMBIENTE – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO / OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS QUE TERIAM DEMONSTRADO A DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE, O MONTANTE ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO DANO MORAL COLETIVO, NA HIPÓTESE, É COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO COMETIDA, O IMPACTO NO SEIO DA SOCIEDADE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELADO E O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA A SERVIR DE FREIO À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – COMPARAÇÃO COM OUTROS JULGADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL –PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1
. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
. 2. Comprovado o dano ambiental, a quantificação da indenização por dano moral coletivo deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator, o que restou devidamente justificado no acórdão embargado. 3. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, necessário se faz que a parte aponte a contrariedade à lei federal, não bastando, para tanto, apenas a comparação com outro julgado com a decisão apontada divergente. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0008369-33.2015.8.11 .0015, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LAUDOS PERICIAIS E RELAÇÃO DE CONSUMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a apelação cível de seguradora em ação regressiva, sob alegação de omissão quanto à análise de laudos periciais e da vulnerabilidade da autora frente à concessionária. Pleito de prequestionamento com base na Súmula 98 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a existência de omissão ou contradição na análise da prova técnica e da relação jurídica entre as partes; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão analisa os laudos técnicos e os considera insuficientes, conforme art. 602, VIII, b, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. 4. A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova dependem de verossimilhança ou hipossuficiência, ausentes no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.
Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento:1. Embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento sem vícios do art. 1 .022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 349; CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 602, VIII, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16 .08.2017; TJMT, ED 11410/2018, j. 14.03 .2018; TJMG, AI 1.0000.20.067300-2/001, j. 11.08.2020; TJMT, N.U 1016969-74 .2017.8.11.0041, j. 24.11.2020. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10115052520248110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2025).

Em suma, o acórdão embargado não padece de qualquer omissão. A decisão está completa, coerente e fundamentada. As questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, e a conclusão adotada reflete o entendimento do Colegiado sobre a correta aplicação do direito à espécie.

Por fim, embora a argumentação do embargado aponte para o caráter protelatório do recurso, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por entender que, no caso concreto, o manejo dos embargos, ainda que infundado, não extrapolou os limites do exercício regular do direito de defesa, configurando-se mais como uma tentativa equivocada de revisão do julgado do que como um ato de má-fé processual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração oposto por
OSCAR GIARETTA
e pelo
ESPÓLIO DE ODOVINO BRUSTOLIN
, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026